Tribunal: TJES
Processo: 5007990-55.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007990-55.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE SOUZA BEDIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EMPRESA BAIXADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA VIA DTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença reconheceu a legalidade do Auto de Infração nº 5.080.088-8 e da CDA nº 709/22, mantendo a responsabilização do autor pelos débitos tributários imputados à empresa extinta Souza Bedim Representações Comercial Ltda., da qual foi sócio. Contudo, reconheceu o caráter confiscatório da multa superior a 100% do tributo, determinando sua redução ao patamar do valor do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do lançamento tributário por ausência de intimação válida no procedimento administrativo; (ii) estabelecer se a SEFAZ/ES descumpriu dever de atualização cadastral na REDESIM; (iii) determinar se o apelante poderia ser responsabilizado por débitos lançados após a extinção da empresa e sua saída formal da sociedade; e (iv) averiguar se há fundamentos para sua responsabilização pessoal à luz do art. 135, III, do CTN e da Súmula 430 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formal extinção da empresa e a retirada do sócio não impedem a cobrança de tributos referentes a fatos geradores ocorridos anteriormente, conforme os arts. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006 e 7º-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.598/2007, que estabelecem a responsabilidade solidária dos sócios por obrigações fiscais pretéritas.

A análise do Auto de Infração demonstra que os fatos geradores dos débitos tributários ocorreram entre fevereiro e julho de 2017, período no qual o apelante ainda integrava a sociedade, legitimando sua responsabilização.

A intimação para apresentação de defesa foi realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), modalidade considerada válida, cabendo ao contribuinte manter seus dados atualizados, inclusive após a baixa da empresa.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de inclusão de sócio como responsável solidário em execuções fiscais posteriores à extinção da empresa, desde que os fatos geradores tenham ocorrido durante sua atuação como sócio, não havendo necessidade de comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei no caso de responsabilização por dívida de empresa optante do Simples Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção formal da pessoa jurídica não impede o lançamento e a cobrança de tributos relativos a fatos geradores anteriores, sendo legítima a responsabilização solidária de ex-sócios por débitos fiscais.

A intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) presume-se válida, cabendo ao contribuinte manter seus dados atualizados.

A inclusão de ex-sócio como responsável solidário em CDA é possível quando os fatos geradores ocorreram durante sua permanência no quadro societário, independentemente de comprovação de atos com excesso de poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ALEXANDRE SOUZA BEDIM
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Guarapari – Comarca da Capital (evento nº 13930190), nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário quanto à sua origem e responsabilização do recorrente, mantendo, assim, a validade do Auto de Infração nº 5.080.088-8 e da CDA nº 709/22. Todavia, declarou a parcial procedência quanto ao valor da penalidade imposta, reconhecendo o caráter confiscatório da multa que ultrapassava o limite de 100% do valor do tributo devido (R$ 41.818,05), e determinou sua redução para esse patamar, restando fixado o valor da penalidade em exatos R$ 41.818,05, com reflexos na sucumbência e honorários advocatícios, rateando-se as custas em 56% para o autor e 44% para o Estado.

Em suas razões recursais (evento nº 13930195), o apelante sustenta o seguinte:
(i)
a nulidade do lançamento por violação ao contraditório e à ampla defesa, eis que o procedimento administrativo teria sido instaurado e concluído sem sua ciência, em endereço eletrônico desatualizado, contrariando o regime do Sistema Simplifica-ES instituído pela Lei Estadual nº 10.806/2018 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 4.231-R/2018;
(ii)
que a SEFAZ/ES, enquanto integrante da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM, tinha o dever de promover o compartilhamento e atualização automática dos dados cadastrais informados à JUCEES, o que não ocorreu;
(iii)
que deixou formalmente a sociedade empresária SOUZA BEDIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA. em setembro de 2020, tendo a empresa sido encerrada em outubro de 2020, e que o lançamento é de 2021, não sendo mais sócio à época; e
(iv)
que, além disso, não há nos autos elementos que demonstrem a prática de atos com excesso de poderes ou infração legal que justifiquem a responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN, sendo a sua inclusão na CDA desprovida de fundamento e realizada à sua revelia, em violação à Súmula 673 do STJ e jurisprudência correlata.

Conforme se depreende do comprovante de inscrição e de situação cadastral anexado no evento nº 13930008, a pessoa jurídica fiscalizada pela Subsecretaria de Estado da Receita – Souza Bedim Representações Comercial Ltda. – ostentava a condição de microempresa, submetida, portanto, ao regime jurídico previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Dispõe o artigo 9º da mencionada norma, em seus caput, §4º e §5º, o seguinte:

Art. 9º
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.
[...]

§ 4º
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5º
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
[...]

No mesmo sentido dispõe o artigo 7º-A, da Lei nº 11.598/2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM,
in verbis
:

Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

[...]

Da exegese dos dispositivos transcritos, extrai-se que a extinção formal da empresa, bem como eventual retirada de sócio de seu quadro societário, não impede o lançamento nem a cobrança de tributos, contribuições e penalidades relativas a fatos pretéritos, sendo solidária a responsabilidade dos sócios, titulares e administradores no tocante às obrigações fiscais apuradas com base em fatos geradores ocorridos durante o período em que figuravam na estrutura societária.

Firmada tal premissa, verifica-se, a partir da análise do Auto de Infração nº 5.080.088-8 (evento nº 13930012), que as penalidades imputadas à pessoa jurídica dizem respeito a fatos geradores compreendidos entre fevereiro e julho de 2017, período no qual o autor, ora recorrente, ainda integrava o quadro societário da empresa, o que legitima sua responsabilização pelos débitos apurados. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. BAIXA PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA. TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO POSTERIOR À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. ART. 42 DA LEI 1254/96. REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crédito foi constituído definitivamente em 2010 e a Execução Fiscal ajuizada em 2014, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. 1.2. Interrompida a prescrição para a empresa consequentemente está também interrompida para os sócios solidários obrigados pelo débito tributário. Prejudicial rejeitada. 2. A baixa da pessoa jurídica não impede que sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades. Inteligência do artigo 9º, §4º, da LC nº 123/2006. 3. O débito definitivamente constituído possui fato gerador anterior à baixa da empresa e, portanto, legítima sua cobrança e a responsabilidade solidária dos sócios pelo débito. 4. Não há irregularidade na inclusão de devedor solidário da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação de Execução Fiscal nem na ausência do seu nome como co-responsável da obrigação, visto que se trata de situação excepcional em que a empresa devedora já foi extinta. Inteligência da LC nº 123/2006 5. O art. 42 da Lei nº 1254/96 foi revogado pela Lei nº 4.982, DE 05/12/12, não havendo que se falar em sua aplicação. 6. Honorários majorados. 7. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166374, 07061630220188070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 30/4/2019).

Por fim, verifica-se que a intimação relativa à fiscalização foi efetivada por meio de comunicação enviada ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte, conforme consta do evento nº 13930012 (fl. 06). Tal modalidade de intimação presume-se válida, devendo o contribuinte manter atualizado seu domicílio eletrônico mesmo após a baixa da empresa, ao menos durante o lapso temporal correspondente ao prazo decadencial para eventual lançamento de tributos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.